Tribunal: TJBA
Processo: 0006577-93.2012.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006577-93.2012.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Dinalva Araujo Vieira da Silva e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA, ALEX ALVES DA SILVA, FABIANA GOMES REIS, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO

APELADO: MARIA VIEIRA ALVES e outros (6)

Advogado(s)
:
MEIRE LUCE ANDRADE DOS SANTOS PAMPLONA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. SERVIDÃO DE PASSAGEM CONSTITUÍDA POR USUCAPIÃO, NOS TERMOS DO ART. 1379 DO CC. DESNECESSIDADE DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. AQUISIÇÃO DO DIREITO APENAS PELA QUASE POSSE. PRECEDENTES DO STJ. ELEMENTOS DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a sentença que julgou procedente a ação proposta pelos Apelados, reconhecendo a existência de servidão de passagem no terreno dos Apelantes, situado no povoado de Mucambo. O pedido recursal é pela declaração de nulidade do referido pronunciamento e, subsidiariamente, pela sua reforma, sob o fundamento de que inexistem os requisitos necessários para o reconhecimento da servidão.

2.
Rejeitadas as preliminares. À luz do entendimento do STJ, “a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada” (REsp n. 1.995.565/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Considerando que, no caso, os herdeiros não habilitados foram beneficiados pelo pronunciamento jurisdicional, não se reputa nula a sentença recorrida. Não há cerceamento de direito de defesa, tendo em vista que o juízo a quo valeu-se dos elementos probatórios constantes dos autos para fundamentar a sua conclusão. Tampouco cabe se falar em perda superveniente de interesse de agir da Apelada Maria Vieira Alves por ter alienado o seu direito hereditário sobre o imóvel objeto da lide. Isso porque, nos termos do art. 109 do CPC, “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”.

3.
No mérito, não assiste razão aos Apelantes. A presente demanda versa sobre a existência de servidão em imóvel de propriedade dos Apelantes, localizado no povoado de Mucambo – zona rural do Município de Barreiras/BA. Consoante se depreende dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, o corretor localizado ao lado da casa dos Apelantes é utilizado há mais de 50 (cinquenta) anos para passagem dos seus familiares para acesso à parte de trás do terreno. Sendo assim, nos termos do art. 1.379 do CC, constituiu-se a servidão por usucapião. Ressalte-se que, consoante precedentes do STJ, a servidão aparente independe de registro, bastando a demonstração da quase posse, “expressada pela intenção de transitar, como se fossem donos daquela servidão” (REsp n. 1.644.897/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 7/5/2019 – excerto da ementa com grifos aditados).

7. APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0006577-93.2012.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, tendo, como Apelante,

DINALVA ARAUJO VIEIRA DA SILVA e GILSON CARLOS BARRETO VIEIRA

e, como Apelados,

MARIA VIEIRA ALVES,
IVANIZA VIEIRA DE SOUZA, JANDIRA ARAUJO VIEIRA, DEUSENI DE ARAUJO VIEIRA LIMA, ESPÓLIO DE JACIRA DE ARAÚJO VIEIRA, JANDAIRA DE ARAUJO SANTOS e
ESPÓLIO DE ENOCH JOSÉ VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA